Tribunal: TJDFT
Processo: 0725032-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725032-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BURITI AGRAVADO: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Exequente, CONDOMINIO DO EDIFICIO BURITI, em face da decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, sob o n. 0005713-30.2013.8.07.0001, indeferiu a designação de “hasta pública para alienação dos imóveis penhorados, pois nos termos da decisão de referência, em virtude da recuperação judicial, e ainda que o crédito seja extraconcursal, o juízo de origem não pode realizar medidas constritivas sobre o patrimônio do devedor, como a alienação de bem penhorado em hasta pública”. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando, em suma, que: i) “os créditos em execução carecem de habilitação, ante sua natureza extraconcursal e considerando que o prosseguimento do feito, com a alienação de bens já penhorados, é viável, pois em nada prejudica a atividade empresarial da sociedade empresária executada, ora em recuperação judicial. Ao contrário disso, a beneficiará, pois vai reduzir suas despesas”; ii) “as taxas condominiais em execução servem a conservação e manutenção do bem, de tal sorte que o processo não é alcançado pelo recuperação, acrescendo que o inadimplemento continuado causa nefasto prejuízo aos demais condôminos, inviabilizando o cumprimento de obrigações ordinárias, como o pagamento de funcionários”; iii) “os bens já penhorados são salas comerciais que, atualmente, não geram qualquer renda. Estão vazias há anos, sem uso, como constatado em Certidão id no 356797302, e apenas inflam, mês a mês, as dívidas da executada, em razão de gastos relativos à conservação, despesas com taxas condominiais e impostos”; iv) “novo julgamento acerca da matéria é inviável ante a preclusão pro judicato, que veda nova decisão judicial acerca de temas já decididos, nos termos do art. 505 do CPC/15, bem como considerando que trata-se de julgamento extra petita, vez que a executada requereu apenas a suspensão da execução, jamais requereu o conflito de competência, o que na pratica houve com declinio operado na decisão agravada”. Por fim, requer: “a) cumpridas as formalidades legais seja CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO (art. 1.019 do novo CPC) para suspender os efeitos da decisão agravada, dando assim imediato prosseguimento a execução com a designação de hasta pública, como já deferido na Decisão Id 82289728. b) que presente agravo de instrumento, seja provido para 10 reformar a decisão agravada, para permitir o processamento regular da execução até a satisfação do crédito do exequente. c) Distribuição do feito por dependência, ao ilustre Des. Relator - Roberto Freitas Filho, da Colenda 3a Turma Cível deste TJDFT.”. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 27846085 e 27846087). DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão que indeferiu a realização de atos expropriatórios (hasta publica) dos bens penhorados, vez que a Executada está sob recuperação judicial, e ainda que o crédito seja extraconcursal, o juízo de origem não pode realizar medidas constritivas sobre o patrimônio do mesmo, ficando a cargo do juízo falimentar. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Cediço que há regra no sentido de que deferida a recuperação judicial, eventuais atos de natureza expropriatória, como a penhora, somente poderão ser praticados pelo Juízo Falimentar, responsável pela destinação dos bens da recuperanda. Vale ressaltar que: “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que ‘os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n.11.101/2005. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação" (AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020)” (AgInt no AREsp 1593237/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021). No caso, embora o crédito da Agravante seja extraconcursal, isto é, não se sujeite àquelas limitações impostas aos créditos concursais, e que a penhora dos imóveis tenha sido deferida antes de decretada a recuperação judicial, não é menos certo que os atos que impliquem constrição e alienação de patrimônio de pessoa em recuperação judicial devem ser examinados pela juízo da recuperação judicial, exatamente como determinado pelo Juízo de origem. Assim, numa análise superficial, característico desse momento processual, não antevejo a probabilidade do direito. O art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, bem como para que preste as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2021 17:37:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador